Tribunal: STF
Processo: AO 2578
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. AGRAVO INTERNO E PRIMEIROS ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA. ARQUIVAMENTO IMEDIATO.



    1. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende os prazos recursais, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes.



    2. O propósito manifestamente protelatório dos aclaratórios justifica a determinação de arquivamento, independentemente da publicação do acórdão. 



    3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato do processo.